Tribunal: TJES
Processo: 0005592-65.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005592-65.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAR D'ULE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WAGNER CARVALHO RANGEL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos requerentes, ora apelados, tendo em vista que a taxa administrativa foi quitada por eles, por meio da empresa de titularidade do primeiro requerente - fato este que já era de conhecimento dos apelantes, inclusive -. 2. Quanto ao dano material, os apelados requereram, na origem, o reconhecimento da nulidade da cláusula que prevê a cobrança da taxa administrativa para realizar a cessão de direitos sobre os imóveis. 3. Tal cláusula mostra-se excessivamente onerosa ao consumidor. 4. Por fim, por se tratar de responsabilidade contratual, correta a sentença que fixou a correção monetária desde 14/05/2018, pelo INPC, e os juros desde a citação, pela SELIC, vedada a cumulação da correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005592-65.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER CARVALHO RANGEL, GINA BORGO DA SILVA RANGEL
APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS FELYPPE TAVARES PEREIRA - ES9512-A, CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A, CARLOS FELYPPE TAVARES PEREIRA - ES9512-A
Advogados do(a) APELADO: LETICIA PEREIRA VAZ DA SILVA - ES18978-A, MARCELO MAIA VIANA NUNES - ES14627-A
APELADO: MAR D'ULE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABIO FERREIRA - ES11994-A

VOTO

Na origem, Wagner Carvalho Rangel e Gina Borgo da Silva Rangel ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra Mar D’Ulé Empreendimentos Imobiliários LTDA e Cristal Empreendimentos Imobiliários LTDA sustentando que em 20/01/2014 as partes celebraram contrato particular de compra e venda de imóvel urbano com parcelamento do preço e alienação fiduciária c/c estipulações complementares ao contrato particular de venda e compra de imóvel urbano com parcelamento do preço e alienação fiduciária, sendo o objeto da relação jurídica um lote de terras.

A entrega do “Termo de Quitação” e do “Termo de Liberação de Regime Fiduciário” foi condicionada ao pagamento total da dívida. Quitado o débito, afirmaram que passaram a ter o direito de obter a escritura definitiva do imóvel, motivo pelo qual, em janeiro de 2018, buscaram as requeridas a fim de obterem a escritura definitiva do imóvel, momento em que foram informados que até fevereiro de 2018 a escritura estaria pronta para assinatura.

Em paralelo a tais eventos, surgiu para os requerentes a proposta de venda do lote então adquirido para terceiros, o que ampliou a necessidade de obter-se escritura definitiva para viabilizar a compra e venda entabulada entre eles e os promissários compradores Adriano de Queiroz Moraes e Priscila Lube Moraes. No entanto, as requeridas pediram novo prazo para a escritura definitiva, passando de fevereiro para março de 2018.

Transcorrido o prazo, as requeridas solicitaram aos requerentes o pagamento da taxa administrativa de R$ 4.768,20 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), para a confecção do termo de Cessão de Direitos em favor dos terceiros adquirentes, conforme previsto no § 1º da Cláusula 56º do contrato inicial, a qual foi prontamente quitada pelos interessados.

A Autorização para Lavratura de Escritura apenas foi expedida em 17 de maio de 2018. Todavia, ao comparecerem ao Cartório, os requerentes foram informados que não seria possível realizar a lavratura da escritura, eis que o contrato social da requerida foi alterado perante a Junta Comercial, impossibilitando a assinatura dos documentos necessários.

Os requerentes afirmaram que a 2ª requerida possuía em seu contrato social a previsão de que os sócios Douglas Luiz Vaz da Silva e João Vaz da Silva deveriam assinar em conjunto para validar os documentos emitidos pela empresa. Porém, considerando o falecimento do sócio João Vaz da Silva, foi proferida decisão nos autos da ação de inventário nº 0000177-30.2018.8.08.0035, não conferindo poderes ao herdeiro inventariante Sr. Delcimar Luiz Vaz da Silva para assinar documentos de transmissão de propriedades do inventariado.

Em razão da impossibilidade de prosseguir com a outorga de escritura pela via extrajudicial, os requerentes ajuizaram contra os requeridos ação de adjudicação compulsória, cujos pedidos foram julgados procedentes, sendo expedida a respectiva carta de adjudicação em 26/12/2018.

Por fim, os requerentes alegaram que devem ser ressarcidos dos valores desembolsados a título de taxa administrativa, bem como reparados pelos danos morais em virtude dos fatos narrados.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do parágrafo primeiro da cláusula quinquagésima sexta do contrato descrito nos autos, no que se refere à taxa administrativa de cessão de direitos. Para tanto, condenou a requerida Cristal Empreendimentos Imobiliários LTDA a restituir o valor de R$ 4.768,20 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), com correção desde 14/05/2018, pelo INPC/IBGE, e juros desde a citação, pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante. Explico.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos requerentes, ora apelados, tendo em vista que a taxa administrativa foi quitada por eles, por meio da empresa de titularidade do primeiro requerente - fato este que já era de conhecimento dos apelantes, inclusive -.

Quanto ao dano material, os apelados requereram, na origem, o reconhecimento da nulidade da cláusula que prevê a cobrança da taxa administrativa para realizar a cessão de direitos sobre os imóveis, que assim dispõe:

Cláusula Quinquagésima Sexta — 0(a) (s) COMPRADOR(A) (S) (ES) DEVEDOR (A) (S) (ES) FIDUCIANTE (S) poderá (ao) transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel, desde que haj a prévia e expressa anuência da VENDEDORA CREDORA FIDUCIÁRIA, e que o (s) novo (s) adquirente (s), preencha (m) todas as exigências cadastrais da VENDEDORA CREDORA FIDUCIÁRIA e desde que o (a) (s) COMPRADOR (A) (S) (ES) DEVEDOR (A) (S) (ES) FIDUCIANTE (S) se encontre (m) em dia com suas obrigações perante a VENDEDORA CREDORA FIDUCIÁRIA.

Parágrafo Primeiro - Arcará(ão) o (a) .(s) COMPRADOR (A) (S) (ES) DEVEDOR (A) (S) (ES) FIDUCIANTE (S), neste caso, com todas as despesas que se fizerem necessárias a tanto, inclusive administrativas, em favor da VENDEDORA CREDORA FIDUCIÁRIA, estas desde logo estipuladas em 2% (dois por cento) do valor atualizado deste contrato - decorrentes da cessão ou transferência que realizar(em).

Nesse passo, entendo que tal cláusula mostra-se excessivamente onerosa ao consumidor, haja vista a falta de razoabilidade da cobrança para “anuir”.

Por oportuno, cito trecho de parte de sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica de motivação per relationem:

“A taxa, em seu sentido conceituai na seara contratual particular, trata de um valor pactuado, que-pressupõe um destino especifico. Na hipótese vertente, não se sabe qual custo a credora fiduciária teria despender para simplesmente anuir a cessão de direitos sobre o bem que, no caso sob comento, já estava totalmente adimplido. Penso, então, mostrar-se onerosa ao consumidor, contrariando o disposto no art. 51, IV e XV do CDC, por não ser razoável a cobrança somente para "anuir". Contraria a boa-fé em que os contratantes devem se pautar, além de se mostrar abusiva em referência ao consumidor, parte mais vulnerável.

Diante disso, o valor pago pelos requerentes deverá ser restituído. Entrementes, não se aplica a hipótese o que prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC, considerando que a cobrança perpetrada pelas requeridas provém de cláusula contratual vigente na ocasião do pagamento, não havendo falar em ilegitimidade até que houvesse pronunciamento judicial.

[...]

Quem será a destinatária do juízo condenatório será apenas a requerida Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, pois a quantia foi paga a ela, de sorte que â aludida parte cabe a restituição, segundo se depreende do print do comprovante apresentado na fl. 232. [...].”.

Por fim, por se tratar de responsabilidade contratual, correta a sentença que fixou a correção monetária desde 14/05/2018, pelo INPC, e os juros desde a citação, pela SELIC, vedada a cumulação da correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante de tais considerações,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois já fixados em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL

Senhor Presidente, cultos Desembargadores,

Examinando os autos, acompanho o posicionar do e. Relator.

É como voto.